Tribunal: STJ
Processo: 0812086-85.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162304 - PE(2024/0290729-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LEONARDO COTTARD GIESTOSA
EMBARGANTE
: LEONARDO COTTARD GIESTOSA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e375f702-b602-42eb-bcf6-1e2a04fd3f40

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162304 - PE (2024/0290729-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LEONARDO COTTARD GIESTOSA
EMBARGANTE
: LEONARDO COTTARD GIESTOSA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO
COTTARD GIESTOSA contra acórdão proferido em agravo interno assim ementado (e-
STJ fl. 481):
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO DA GARANTIA. ÔNUS
DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. "Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos
contornos à interpretação do
X, do
assentando orientação
art. 833,
CPC/2015,
segundo a qual, "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é
inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie
orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários
Documento eletrônico VDA53691082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:49
Código de Controle do Documento: 0a07ac41-8c07-4359-ace4-e991c17ea07f

mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre
enquadrada na hipótese do
X, do CPC" (
relator
art. 833,
REsp n. 1.660.671/RS,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/2/2024,
.
3/5/2024)
2. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida,
ao exigir do devedor a prova da impenhorabilidade do numerário depositado em
conta corrente e em conta investimento, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
(AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
REsp n. 2.160.164/RS,
julgado em
DJe
.
21/10/2014,
28/10/2024)
3. Impossível rever a afirmação contida no acórdão recorrido sobre a falta de
comprovação, nos autos, da natureza salarial do numerário em comento, bem
como da sua desnecessidade para a efetiva manutenção do ora recorrente e de
sua família, dada a vedação da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
O embargante alega o seguinte (e-STJ fl. 494/495):
O acórdão afirma que seria impossível rever a afirmação contida no acórdão
recorrido sobre a falta de comprovação, nos autos, da natureza salarial do
numerário, dada a vedação da Súmula 7 do STJ. Todavia, os embargantes
demonstraram de forma expressa no agravo interno que o caso não demandava
reexame de provas, mas sim revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Assim, ao não enfrentar essa distinção essencial entre reexame e revaloração de
prova, o acórdão incorreu em omissão relevante, pois manteve a Súmula 7 sem
fundamentar a sua aplicabilidade no caso concreto, violando o
§1o, IV,
art. 489,
do CPC.
Outro ponto central omitido refere-se à indevida aplicação da Súmula 83/STJ.
O agravo interno destacou que o precedente invocado,
trata
REsp 1.660.671/RS,
de mitigação excepcional da impenhorabilidade, fundada em abuso ou má-fé do
devedor, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que o valor
bloqueado decorre de verba salarial e se destina à subsistência do executado e de
sua família.
O acórdão embargado, contudo, não enfrentou tal distinção. Limitou-se a afirmar
que o entendimento está em conformidade com a jurisprudência mais recente do
STJ, sem examinar se o precedente utilizado possui identidade fática ou jurídica
com o caso presente, requisito indispensável à incidência da Súmula 83.
Dessa forma, o acórdão incorre em omissão manifesta, pois deixou de analisar o
fundamento específico do agravo interno que demonstrava a inaplicabilidade do
paradigma utilizado.
Outro ponto não enfrentado diz respeito à distribuição do ônus da prova.
O agravo interno sustentou que, conforme o
X, do CPC e a
art. 833,
jurisprudência consolidada desta Corte, incumbe ao exequente comprovar a
ocorrência de exceção à regra da impenhorabilidade.
Documento eletrônico VDA53691082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:49
Código de Controle do Documento: 0a07ac41-8c07-4359-ace4-e991c17ea07f

No entanto, o acórdão embargado transferiu indevidamente tal encargo ao
executado, exigindo-lhe a demonstração positiva da natureza alimentar dos
valores, sem apresentar qualquer justificativa jurídica para afastar o
entendimento consolidado de que a regra da impenhorabilidade é de ordem
pública e independe de provocação da parte.
A ausência de manifestação sobre esse ponto viola o dever de fundamentação e
configura omissão relevante, pois a definição de quem deve comprovar a
natureza da verba é elemento determinante para a solução da controvérsia.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 507).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
fundamento (e-STJ fls. 486/487):
Conforme asseverado na decisão agravada, a garantia da impenhorabilidade
salarial foi afastada pelo Tribunal de origem, no caso concreto, com base na
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 365/367):
(...)
Esse entendimento, no sentido da possibilidade de abrandamento, em razão das
particularidades do caso concreto, da presunção da impenhorabilidade salarial
prevista no
X, do CPC, está em conformidade com a jurisprudência
art. 833,
mais recente deste STJ.
À guisa de mera ilustração, confira-se a seguinte ementa:
(...)
Daí porque foi corretamente aplicada, na decisão agravada, a Súmula 83 do STJ.
No mais, mostra-se impossível rever a afirmação contida no acórdão recorrido
sobre a falta de comprovação, nos autos, da natureza salarial do numerário em
comento, bem como da sua desnecessidade para a efetiva manutenção do ora
recorrente e de sua família, dada a vedação da Súmula 7 do STJ.
Apenas para fins de maior aclaramento, registre-se que, no caso, a
pretensão recursal envolve não a revaloração da prova, mas seu redesenho, o que esbarra
no óbice, repita-se, da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53691082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:49
Código de Controle do Documento: 0a07ac41-8c07-4359-ace4-e991c17ea07f

De outro lado, perfeitamente aplicável o óbice da Súmula 83 do STJ,
porquanto o precedente mencionado no acórdão embargado versa sobre hipótese fática, no
que ora importa, semelhante à dos autos, a saber: possibilidade de afastamento da regra da
impenhorabilidade salarial no caso de comprovação do desvio de finalidade da garantia.
Igualmente, em relação à suposta transferência indevida do ônus da
prova, o fundamento do acórdão de segunda instância foi de que teria sido comprovado o
desvio de finalidade, em razão da vultosa movimentação bancária do contribuinte. Nos
termos do próprio julgado, mais não era necessário acrescentar.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses aclaratórios
como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a multa
processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:49
Código de Controle do Documento: 0a07ac41-8c07-4359-ace4-e991c17ea07f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.162.304 / PE
Número Registro: 2024/0290729-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000374520174058302 08120868520234050000 8000374520174058302 8120868520234050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO COTTARD GIESTOSA
RECORRENTE : LEONARDO COTTARD GIESTOSA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO COTTARD GIESTOSA
EMBARGANTE : LEONARDO COTTARD GIESTOSA
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55100242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 21b79a2e-621c-438d-a899-d02680e9565a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:15
Código de Controle do Documento: 21b79a2e-621c-438d-a899-d02680e9565a